Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TIQUETE. SINDICATO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional. Não se prestam para rediscutir a causa.
2. O acórdão que enfrenta expressamente os argumentos da parte não é omisso. A contradição apontada caracteriza irresignação da parte contra o entendimento adotado. A modificação do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.